Tribunal: TJMT
Processo: 1016218-46.2024.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016218-46.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), M. G. D. A. C. - CPF: 099.781.641-46 (APELADO), MARIA ANTONIA TERRA DOS SANTOS - CPF: 876.076.460-00 (ADVOGADO), ERICA APARECIDA DE ALMEIDA ANDRE - CPF: 039.150.831-86 (APELADO), ERICA APARECIDA DE ALMEIDA ANDRE - CPF: 039.150.831-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-

P
ROCEDÊNCIA
-

TRANSPORTE AÉREO
-

ATRASO NO VOO
-
MAU TEMPO
-
FORÇA MAIOR - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE -
PREJUÍZOS NÃO
DEMONSTRAD
OS
- DANO MORAL
- INOCORRÊNCIA
- RECURSO PROVIDO.

1.
No caso, conquanto a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no CDC, a excludente de responsabilidade por força maior, afasta a obrigação de indenizar.

2.
Não há dano moral
por atraso de voo,
se não há prova dos
alegados
prejuízos suportados.

3
. O STJ possui entendimento consolidado de que o mero inadimplemento contratual, resultante de atraso ou cancelamento de voo, não gera dano moral ao consumidor, o qual deve ser aferido a partir das peculiaridades inerentes à atividade de navegação aérea
(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.439.183/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025
)
.

4
. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada
por
M.G.D.A.C.
,

representada por
ERICA APARECIDA DE ALMEIDA ANDRE
,

que

julgou
procedente o pedido inicial, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$

10.000,0
0
, devendo incidir correção monetária a partir da sentença (STJ, Súmula 362) e juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso
. Ainda, condenou a requerida a
o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados em
10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Em suas razões recursais
a

recorrente aduz, em síntese, que
o transporte aéreo possui particularidades técnicas e operacionais que não podem ser completamente abarcadas pelas normas consumeristas gerais, devendo prevalecer o Código Brasileiro de Aeronáutica.

Assevera que
demonstrou que o voo foi cancelado devido às condições climáticas desfavoráveis em Sinop/MT (fumaça), caracterizando caso fortuito/força maior
.

Aleg
a que não poderia evitar o cancelamento do voo, mas tão somente aguardar pela autorização para decolagem tão logo as condições meteorológicas estivessem favoráveis, sendo certo, ainda, que a companhia
aérea foi a maior prejudicada por tal evento, na medida em que a alteração de seu voo, evidentemente, atrasa as demais rotas por ela operadas.

Sustenta que reacomodou a apelada no primeiro voo disponível ao destino programado, bem como prestou toda a assistência material necessária, nos exatos termos do quanto dispõe os artigos da Resolução n. 400 da ANAC.

Defende que houve um caso típico de caso fortuito/força maior, o que enseja a exclusão de qualquer dever de indenizar, quer sob a égide do C
C
(
art
s
.
393, parágrafo único, 734 e 737), quer do CBA (art
.
256), que regula o transporte aéreo.

Relata
que todos os demais passageiros presentes no aeroporto naquele dia, tiveram que lidar com a intercorrência de mau tempo, fato completamente alheio ao seu controle.

Menciona que adotou todas as medidas necessárias para que seus passageiros chegassem ao destino com segurança e não há comprovação de que a reacomodação tenha causado danos significativos à parte apelada, especialmente considerando que foi por motivo de força maior.

Ao final
,
pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e
julgar improcedentes os pedidos da ação. Subsidiariamente, requer a minoração do valor fixado a título de
danos morais
.

Contrarrazões apresentada
no Id.
283757352

pelo desprovimento do recurso
.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (Id.
284954891).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
M.G.D.A.C.,
representada por
ERICA APARECIDA DE ALMEIDA ANDRE
,

ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais
em face de
AZUL LINHAS A
É
REAS BRASILEIRAS S.A.
,
aduzindo, em síntese, que

adquiriu uma passagem aérea para o trajeto Sinop/MT – Recife/PE, com conexão em Campinas/SP, e embarque previsto para o dia 11/09/2024 às 17h20.

Relatou que a viagem tinha como finalidade a sua participação no Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub-18, que ocorreria em Recife entre os dias 13/09/2024 e 15/09/2024.

Narrou que o voo foi cancelado sem justa causa e como consequência, ela e seus colegas, todos menores de idade, precisaram pernoitar em Sinop e foram realocados em um novo trajeto no dia 12/09/2024.

Alegou
que o itinerário remarcado previu a saída de Sinop no dia 12/09/2024 às 10h, com chegada em Campinas às 13h20
, bem como que
deveriam ser transportados por uma van fornecida pela ré até o aeroporto de Congonhas, de onde partiriam para Recife. Entretanto, ao desembarcarem em Campinas, não havia qualquer transporte disponível
.

Citou
que a companhia aérea a alocou em motorista de aplicativo, desacompanhada de qualquer representante da ré, para percorrer os 101 km entre os aeroportos.

Argumenta que toda essa situação gerou enorme insegurança e angústia, especialmente por se tratar de uma menor de idade
, cujo atraso
comprometeu seu desempenho na competição
.

Por tais motivos
,
requer
eu
indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00
.

Ao sentenciar
,
a
magistrad
a
singular,
Dr
a
.
Paula
Saide
Biagi
Messen
Mussi Casagrande
, julgou
procedente
s
o
s
ped
ido
s
, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a parte
requerida
, ora apelante.

Pois bem.

O recurso objetiva reformar a sentença para que seja
afasta
da
a indenização por danos
morais decorrente

de
atraso
d
e
voo
.

Na espécie, trata-se de relação de consumo na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Aliás, trata-se da responsabilidade fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Assim, para incidir a obrigação de indenizar é necessário a conduta, a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

T
ratando-se de indenização moral
o STJ firmou entendimento de que, em casos de atraso ou cancelamento de voo, o dano moral não é presumido, devendo ser comprovado pelo passageiro a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida
, o que não foi evidenciado no caso.

No caso, apesar de ser incontroverso o atraso do voo contratado,
a companhia aérea comprovou que o atraso ocorreu
em razão das condições climáticas (
fumaça
),
conforme os
prints
do sistema interno e, também, por inúmeras notícias veiculadas nas mídias (
https://www.midianews.com.br/cotidiano/aviao-da-azul-nao-consegue-pousar-em-sinop-e-retorna-a-sp/477435
).

Sabe-se que as condições climáticas adversas constituem evento alheio à vontade do transportador, enquadrando-se no conceito de caso fortuito ou força maior, conforme o Código Civil:

Art. 393.
O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado
.

Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário,
cujos efeitos não era
possível evitar ou impedir.

Art. 737. O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos,

sob pena de responder por perdas e danos,
salvo motivo de força
maior
.
[
g.n
.]

R
estou incontroverso também a reacomodação da autora em outro voo
, além da assistência
material.

Não obstante tenha a requerente enfrentado dissabores com o atraso do voo, não se pode imputar à requerida a reparação por danos morais,
tratando-se

de fortuito externo,
impossíveis de evitar ou impedir,
porquanto,
alheios
a
conduta da requerida
,
que
rompe o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta do agente, por conseguinte,
a
exonera da responsabilidade em reparar os transtornos daí advindos.

Ademais, n
o contexto apresentado, não há demonstração de prejuízos
suportados
apt
o
a
justificar o pagamento da indenização moral
, pois para haver direito à reparação, deve existir um efetivo dano moral, consistente em constrangimento ou outro tipo de sofrimento, o que não foi demonstrado pela autora.

A propósito, o julgado da Corte Superior:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO.
DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento, determinando que a análise da ocorrência do dano moral seja feita à luz da jurisprudência do STJ, que exige comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial em casos de indenização por danos morais relacionados a cancelamento e atraso de transporte aéreo.

2. O Tribunal de origem havia decidido pela configuração do dano moral in
re

ipsa
, considerando a falha da companhia aérea no cumprimento dos deveres de assistência e informação adequada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, em casos de atraso de voo, é necessária a comprovação de lesão extrapatrimonial para a configuração de dano moral, ou se este pode ser presumido in
re

ipsa
. III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A jurisprudência do STJ estabelece que, em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro.

5. No caso concreto, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento, conforme entendimento das instâncias ordinárias. IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro. 2. A mera falha no cumprimento dos deveres de assistência e informação não caracteriza, por si só, dano moral in
re

ipsa
".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.439.183/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025
).
[
g.n
]

Nesse contexto
, é indispensável que o ato apontado como ofensivo seja suficiente para, hipoteticamente, adentrar na esfera jurídica do homem médio e causar-lhe prejuízo extrapatrimonial.

O dano moral, portanto, é consequência direta de um comportamento reprovável que, ao se distanciar dos pressupostos de razoabilidade que norteiam as relações humanas, é capaz de manchar o conceito social da vítima perante a comunidade onde vive ou se encontra e ou de diminuir, de forma injustificada e violenta, o juízo de valor que ela tem de si própria enquanto ser físico, emocional, racional e espiritual.

Assim, não há falar em danos indenizáveis sobre o referido fato, visto que não emerge ofensa à honra, a imagem ou a dignidade da pessoa humana.

O simples atraso, sem a comprovação de que tenha lhe causado prejuízos, não configura situação passível de ser indenizada.

Com essas considerações, não tendo a
parte
apela
da
comprovado os fatos constitutivos de seu direito, no sentido de demonstrar o ato ilícito

pelos
transtornos
alegados
, não é possível imputar à apela
nte
a responsabilidade pela reparação moral.

Ante o exposto,

dou
provimento
ao recurso
para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos da ação. Por conseguinte
, inverter os ônus sucumbenciais,
observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025